Tribunal: STF
Processo: ARE 975787
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Márcio Nascimento Magalhães interpõe agravo, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que, com base no enunciado n. 279 da Súmula/STF, não admitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reformou sentença de improcedência e reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa, condenando o recorrente ao ressarcimento de valores pagos a título de adicional de nível universitário a professores da rede pública municipal, no período em que exerceu o cargo de Secretário da Administração de São Vicente. 



    Considerando a tese fixada no Tema n. 1.199 da repercussão geral, determinei a devolução dos autos ao órgão judiciário de origem (eDoc 62) para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado em acórdão assim ementado (eDoc 66): 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - TEMA 1.199/STF 



    Determinação de retorno dos autos a esta Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC, para realização do juízo de conformidade do v. acórdão com a tese fixada pelo C. STF em sede de repercussão geral no julgamento do RE n 0843.989/PR (Tema n. 1.199/STF) - Retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, a análise do elemento subjetivo que orientou a configuração do ato de improbidade administrativa - Acórdão que ressaltou a presença do dolo nas condutas dos agentes ímprobos — Inexistência de dissonância do julgado com a tese fixada pelo STF — ACÓRDÃO MANTIDO. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, 37, § 4º, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando a inexistência de dolo em sua conduta.



    O Ministério Público Federal, em parecer da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo desprovimento do agravo e, caso provido, pelo não conhecimento e desprovimento do recurso extraordinário (eDoc 109):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 660 E 1199 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE SE ADENTRAR NA ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. MATÉRIA DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NO MÉRITO, POR SEU DESPROVIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    2. Primeiramente, não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O presente caso é contemplado por aquele precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas.



    Em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo examinou a compatibilidade do acórdão recorrido com as teses firmadas no Tema n. 1199, concluindo pela inexistência de dissonância, à medida que o julgado assentou expressamente a presença de dolo na conduta do recorrente.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 66):



    [...] o v. acórdão de fls. 672/681 ressaltou que a instituição e manutenção do pagamento ilegal da gratificação de nível universitário aos professores PI ocorreu após ser alertado inúmeras vezes por entidades e órgãos de controle, senão vejamos:



    [...]



    Como se observa, a condenação de MARCIO NASCIMENTO MAGALHAES por ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração está embasada na presença do elemento subjetivo doloso, ante a persistência na manutenção dos pagamentos das gratificações indevidas mesmo com a não recomendação e o alerta de diversos órgãos públicos. 



    Nessa oportunidade, peço vênia para transcrever o parecer de fls. 1.114-v/1.119 da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos que aborda com maestria a caracterização do dolo do agente ímprobo nas condutas narradas nos autos: 



    "(...) pertinente ressaltar que o ato praticado pelo recorrente, em contrariedade a legalidade e aos princípios constitucionais e, ainda, gerador de efetivo prejuízo à Administração Pública, consistente no pagamento de gratificações indevidas, pois os servidores que receberam estas parcelas não atendiam os pressupostos legais para a sua percepção. Esta conduta traduz grave ofensa aos princípios da Administração Pública e, sem dúvida, configura ato de improbidade administrativa. (...). 



    Por fim, relevante registrar que, o recorrente praticou o ato acima descrito, ou seja, o pagamento indevido, ao arrepio de pareceres técnicos que expressamente não recomendavam o pagamento das gratificações, pois inexistia respaldo legal para o pagamento. A propósito, é esclarecedor o seguinte trecho da inicial da presente ação civil pública (fls. 06 e-PGR): 



    "Antes da implantação do adicional, uma consulta pelo departamento pessoa já havia sido formulada em data de 11/01/1993, sendo que a Secretaria de Negócios Jurídicos da época sugeriu primeiramente que fossem consultados o CEPAM e o IBAM (fls. 120/121 e 127-v), como o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (fls. 50152) e o CEPAM — Fundação Faria Lima (fls. 56/60) se manifestaram contrários a concessão do adicional... ". 



    Nesse passo, é patente o dolo do agente, que agiu de forma consciente, e alertado pela expressa orientação em contrário dos órgãos competentes". 



    Mister registrar, ademais, que, de acordo com o Tema n. 897 da Corte Suprema, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 



    O que se exige, portanto, é que o ato causador do dano tenha sido praticado de forma dolosa e que caracterize conduta ímproba requisitos que, conforme já consignado, foram verificados no caso em exame, de modo que não há falar em ocorrência de prescrição. 



    Desta forma, feitas essas observações, deve ser mantido o v. acórdão de fls. 672/681, por não se vislumbrar entendimento dissonante em relação à tese estabelecida por ocasião do julgamento do Tema n. 1.199 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, as condutas do agente ímprobo estão pautadas pelo elemento subjetivo dolo e configuram ato de improbidade administrativa que importa violação aos princípios da administração pública. 



    (com meus grifos)



    Ao assim proceder, aquele Tribunal adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12.12.2022):



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);  



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;  



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;  



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    O Supremo Tribunal Federal também assentou, no julgamento do ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Além disso, o acolhimento das razões recursais exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente